Tribunal: TJDFT
Processo: 0703002-03.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703002-03.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: EUNICE PEREIRA MARTINS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante em desfavor de EUNICE PEREIRA MARTINS SILVA, julgou extinto o processo, sem apreciação de mérito, com base no artigo 485, inciso I c/c o artigo 330, inciso IV e artigo 321, todos do Código de Processo Civil (ID 20790509). O autor interpôs recurso de apelação; todavia, sobreveio petição informando a desistência da ação (ID 29603177). Brevemente relatados, decido. Recebo a petição como desistência do recurso e o homologo, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator